Tribunal: CARF
Processo: 10820.002025/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.002025/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.348 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE AVANHANDAVA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LEVANTAMENTO DE DÉBITO. NFLD. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição os valores relativos ao vale compra fornecido
aos segurados empregados, quando a empresa não esteja inscrita no Programa
de alimentação do Trabalhador PAT.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator) que deu provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Desigando
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
MUNICÍPIO
DE
AVANHANDAVA -., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada (e-fls. 72 e seguintes).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.002025/2008-11
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.348 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002025/2008-11

O Município teve Notificação de lançamento em razão de contribuições sociais
devidas à Seguridade Social, correspondentes à cota patronal, a parte do segurado empregado, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre remuneração dos
segurados empregados e cota patronal e a parte dos contribuintes individuais a serviço da
Municipalidade, de acordo com o contido no Relatório Fiscal e Anexos integrantes da
Notificação em tela, no montante de RS 138.206,81 (cento e trinta e oito mil duzentos e seis
reais e oitenta e um centavos).
Segundo consta do relatório fiscal e do Acórdão recorrido, conforme Relatório
Fiscal de fls. 39/40, o presente lançamento se refere a contribuições sociais incidentes sobre:
- salário in natura dos servidores administrativos - vale compra - fornecidos aos
mesmos sem que o órgão esteja cadastrado no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
do período 05/04 a 12/05;
- remunerações pagas aos contribuintes individuais (membros do conselho tutelar)
de acordo com o disposto no inc. III do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei
n° 9.876/99. Os valores pagos mensais do período 01/2004 a 12/05 estão discriminados
nominalmente no Relatório de Lançamento em anexo, e;
- contribuição devida à Seguridade Social correspondente a importância de onze
por cento (11%) que deveria ter sido retida na nota fiscal de prestação de serviço da empresa
Pantaroto & Pantaroto Araçatuba Ltda ME, que foi contratada mediante cessão de mão-de-obra
para prestar serviço de segurança.
A recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 96 e seguintes, aduzindo em
síntese que:
- fornece aos seus funcionários vale-compra contendo todos os requisitos legais
(razão social; valor em moeda corrente no País; prazo de validade, não inferior a 30 (trinta) dias,
nem superior a 15 meses, e a expressão “válido somente para a compra de gêneros
alimentícios”), cujo valor é suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
- O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o afirmando que o
pagamento in natura do auxilio-alimentação, fornecido aos funcionários sem o devido cadastro
no PAT, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador.
- Resta demonstrado nos autos que a questão resume-se em mera formalidade, vez
que a auxilio-alimentação prestado pelo Recorrente segue as normas do PAT, não obstante nele
não estar inscrito.
Pede o cancelamento da autuação.
É o presente relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.348 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002025/2008-11

A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, (contribuição prevista no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher
constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;”.
Os fatos giram em torno do pagamento de salários in natura, pagos pela
recorrente sem a devida inscrição Programa de Alimentação do Trabalhador.
O parágrafo 9, item c, do artigo 28, da lei 8.212/91, determina que não integram o
salário-contribuição as parcelas in natura:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos daLei no 6.321, de 14
de abril de 1976
Nesse contexto, a empresa que fornece alimentação aos seus empregados, quer
preparado ou através de cesta básica e vales refeições, e que deseja a exclusão da incidência
previdenciária, nos termos do art. 3° da Lei n° 6.321, de 14/04/76, regulamentada pelo Decreto
n° 78.676, de 08.11.76 (DOU de 09/11/76) deve estar devidamente inscrita e aprovada no
Programa de Alimentação do Trabalhador, nos moldes estabelecidos no Decreto n° 05, de
14/01/91 e Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego- MTE.
A autuação diz respeito exclusivamente ao não registro do PAT por parte da
recorrente, o que incidiu as contribuições e fiscalização realizada, conforme se constata do
relatório fiscal (e-fl. 39):
1.1.1 Salário in natura dos servidores administrativos _- vale compra – dado aos
mesmos sem que 0 órgão esteja cadastrado no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, do período de 05/2004 a 12/2005 Os valores foram extraídos dos
empenhos conforme discriminado no Relatório de Lançamento em anexo”.
Ocorre que está pacificado que a falta de inscrição no PAT não é capaz
unicamente de fazer incidir as contribuições sobre as rubricas exigidas, senão vejamos as
decisões desse colendo tribunal:
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIASPeríodo de
apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.348 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002025/2008-11

NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LEVANTAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA
ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
(Acordão, 2202-007.357, julgado em 07/10/2020, de relatoria do Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima).
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIASPeríodo de
apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO
PAT. PRESCINDÍVEL.O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de
natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social previdenciária,
independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT).
(2402-008.768, sessão de julgamento 03/08/2020, de relatoria do Conselheiro Francisco
Ibiapino Luz).
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da
mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição
social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Tratam-se
de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP;
AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp
1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto: A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura
do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre
a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Registra-se que o entendimento sobre a questão vincula as decisões deste
Conselho, e é de aplicação obrigatória, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.348 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002025/2008-11

do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Em que pesem os argumentos deduzidos no voto vencido, o lançamento não versa
sobre contribuições sociais incidentes sobre salários indiretos, face ao fornecimento de
alimentação in natura; e sim, verba salarial caracterizada como “vale compra”, que não se
subsumi à hipótese tratada no Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011. Nesse caso, a falta de
inscrição no PAT confere natureza de pagamento de salário indireto, sujeitando-se à incidência
das contribuições previdenciárias.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Desigando

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital